Tribunal: STF
Processo: ARE 1466321
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO - Servidora Municipal - PEB I - Pretensão à incorporação de décimos pelo exercício de funções gratificadas - Art. 82-A da LCM n. 167/05, introduzido pela LCM n. 243/10 Satisfação dos requisitos constitutivos - Órgão Especial que, ao declarar a inconstitucionalidade dos artigos da LCM n. 227/09, que instituíram funções gratificadas, acolheu o pedido de modulação de efeitos Direito adquirido à incorporação pelo período em que os dispositivos legais eram válidos, com o pagamento das diferenças pretéritas EC n. 103/19, apenas limita o termo final da incorporação à data da sua promulgação - Sentença de procedência confirmada - Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos” (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 13). 



    4. O agravante argumenta que “o acórdão combatido negou vigência a artigo expresso da Constituição Federal e determinou que o Município procedesse à incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança à remuneração do cargo efetivo” (fl. 8, e-doc. 16). 



    Ressalta que “a Lei Complementar n. 227/09 (que instituiu as citadas funções gratificadas) foi declarada inconstitucional através da ADI supramencionada (2138712-72.2019.8.26.0000) e, portanto, não pode ser utilizado em sede judicial para reconhecer direito à incorporação pleiteada pela parte recorrida” (fl. 10, e-doc. 16). 



    Informa que “o acórdão também deve ser reformado porque entendeu haver direito adquirido a regime jurídico infraconstitucional anterior, mesmo contrariando o texto literal de Emenda Constitucional posterior, o que viola pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores” (fl. 10, e-doc. 16). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 9º do art. 39 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O acórdão recorrido foi julgado em 16.6.2023 (e-doc. 9) e, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    O agravante limitou-se a argumentar que, “tendo em vista o art. 322, parágrafo único, do RISTF os requisitos acima citados são cumulativos, devendo a questão ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassar os interesses subjetivos das partes” e que “há repercussão geral no assunto em debate, tendo em vista ser questão que afeta de maneira extraordinária a segurança do texto constitucional, e o efeito multiplicador que tal precedente pode gerar” (fl. 4, e-doc. 11).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil se dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a existência de repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora